Tribunal: TJSP
Processo: 1121835-70.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121835-70.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODOLFO
JÔJI KATO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALEXANDER TOYOMITSU
KATO (JUSTIÇA GRATUITA), YUMI WAKI KATO (JUSTIÇA GRATUITA) e
HARUME WAKI MARTINS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121835-70.2016.8.26.0100
Apelante: Rodolfo Jôji Kato
Apelados: Alexander Toyomitsu Kato, Yumi Waki Kato e Harume Waki Martins de
Oliveira
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Carolina Bertholazzi
Voto no 8318
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de arbitramento de aluguel.
Cerceamento de defesa não verificado. Utilização de imóvel,
com exclusividade, por co-herdeiro. Aluguel devido aos demais
herdeiros.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 236/239, que, em ação de arbitramento de aluguel, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar aos
autores aluguel mensal, em razão da posse do bem citado na inicial, no
valor de 75% do valor apurado para o aluguel (R$ 1.417,00), cabendo a
ele o pagamento de R$ 1.063,12 (mil e sessenta e três reais e doze
centavos), valor que deverá ser pago desde a citação, contabilizando-
se a correção monetária mês a mês, e com juros de 1% (um por cento)
ao mês, desde a citação. Condenou o requerido ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade .
Inconformado,
recorre
o
réu,
sustentando,
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa
pela inexistência de perícia judicial e prova testemunhal. Assevera, em
síntese, que não foram consideradas as benfeitorias realizadas no
imóvel, ressaltando que o mesmo estava abandonado. Afirma ser ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o arbitramento de aluguel, uma vez que o imóvel pertence ao espólio.
Pretende o acolhimento da preliminar, ou a improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 162/168.
É o relatório.
Trata-se de ação de arbitramento e cobrança de aluguel
por uso exclusivo de bem proposta por ALEXANDRE TOYOMITSU KATO E
OUTROS contra RODOLFO JOJI KATO. Alegam que são herdeiros e
usufrutuário do imóvel do espólio de HAJIME KATO, situado na Rua do
Pomar, 87, Vila das Merces, objeto da ação de inventário, que está na
posse exclusiva do requerido. Afirmam que, devido ao uso exclusivo,
deve o requerido pagar aluguel referente às quotas hereditárias dos
demais herdeiros, estimando-se o valor do aluguel em R$ 1.835,00.
Inicialmente, afastam-se as preliminares arguidas.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e
tampouco necessidade de prova testemunhal.
Com efeito, o magistrado, no uso de suas atribuições,
deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e
necessárias ao deslinde da causa, sendo desnecessária, no presente
caso, a prova pretendida.
Ademais, havendo elementos suficientes para a
formação de convicção do julgador, dispensável a dilação probatória.
Nem se alegue, como tenta o réu, descumprimento da
decisão judicial. No que tange ao valor dos alugueis, as partes, inclusive
o recorrente, providenciaram a apresentação de avaliações, conforme
se infere dos documentos acostados às fls. 26/35 e 138/139,
respectivamente, nos valores de R$ 1.835,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suprindo, assim, outros elementos de provas.
Os coproprietários ingressaram contra o réu, ora apelado,
pleiteando o arbitramento de aluguel devido pelo uso do bem exclusivo
que integra o espólio de HAJIME KATO.
De fato, permanecendo o apelante no imóvel, devido o
pagamento de alugueis pela fruição do mesmo.
Nesse contexto, bem observou a sentença:
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL
IMÓVEL
PERTENCENTE. AO CASAL SEPARAÇÃO JUDICIAL SEM
PARTILHA
DE
BENS
QUE
FICOU
RELEGADA
PARA
MOMENTO POSTERIOR USO DO IMÓVEL COMUM POR
APENAS UM DOS CÔNJUGES DIREITO À INDENIZAÇÃO A
PARTIR DA CITAÇÃO - Ocorrendo a separação do casal e
permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva do
varão, é de se admitir a existência de um comodato
gratuito, o qual veio a ser extinto com a citação para a
ação promovida pela mulher. Daí ser admissível, a partir
de então, o direito de a coproprietária ser indenizada
pela fruição exclusiva do bem comum pelo ex-marido.
Precedente da eg. Segunda Seção: EREsp no 130.605/DF,
DJ de 23.04.01. Recurso Especial conhecido dissídio e
parcialmente provido apenas para fixar a citação como
termo inicial do retributivo devido à autora. (STJ REsp
178.130/RS 4a T. Rel. Min. Cesar Asfor Rocha DJU 17.06.2002
p. 266).”
Direito civil. Recurso especial. Cobrança de aluguel.
Herdeiros. Utilização exclusiva do imóvel. Oposição
necessária.
Termo
inicial.
-
Aquele
que
ocupa
exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá
pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel
proporcional, quando demonstrada oposição à sua
ocupação exclusiva. - Nesta hipótese, o termo inicial
para o pagamento dos valores deve coincidir com a
efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais
herdeiros. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido. (REsp 570.723/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 20/08/2007,
p. 268)
Apelação.
Ação
com
pedidos
declaratório
e
condenatório. Arbitramento de aluguéis por uso exclusivo
de bem comum. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo
das
partes.
fls.
5
Apelação
no
0195833-64.2011.8.26.0100( 1760/2011) - Voto no 31203
Cerceamento de defesa não verificada. Inocorrência de
prescrição. No mérito, restou demonstrado o uso
exclusivo de bem comum pelo réu, devendo este
indenizar os autores pelo período de utilização do bem
desde o apontado na inicial. Contrato de comodato
apresentado pelo réu claramente não possui validade
alguma, pois consta como comodante pessoa que
nenhuma relação possui com o imóvel. Necessidade de
sentença líquida, ainda mais considerando que o próprio
réu apresentou avaliação do preço do aluguel do
imóvel, com concordância dos autores. Fixados os
alugueis em quinze mil reais, devendo os autores serem
indenizados em suas devidas proporções. Ausência de
pedido na inicial de condenação do réu ao
ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU.
Litigância de má-fé não verificada. Recurso do réu não
provido, parcialmente provido o dos autores. Apelação
no 0195833-64.2011.8.26.0100, TJSP, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Piva Rodrigues, j.4.09.2018)
No que tange a eventuais benfeitorias realizadas no
imóvel, deverá o apelante pleiteá-las em ação específica.
Nesse quadro, a sentença deve ser confirmada por seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir. O art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal
estabelece que:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, majoram-se os honorários para 15% do valor
atualizado da causa, a ser pago pelo recorrente, com fulcro no art. 85,
§§2o e 11, do CPC.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08252
Apelação Cível no 1121835-70.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Rodolfo Jôji Kato
Apelados: Alexander Toyomitsu Kato, Yumi Waki Kato e Harume
Waki Martins de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEB650
7
10
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC23B07
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1121835-70.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.